Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a reinclusão da agravada no plano de saúde do qual era dependente do ex-cônjuge, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve decisão extra petita ao determinar a reinclusão no plano de saúde; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a reinclusão da agravada como dependente; (iii) verificar a razoabilidade da multa cominatória imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A alteração do pedido inicial foi realizada dentro do prazo legal previsto no art. 329, I, do CPC, sendo válida a inclusão do pedido de manutenção no plano de saúde.
5. A decisão não é extra petita, pois o pedido foi expressamente formulado pela parte agravada/autora e o agravante/réu compareceu espontaneamente ao processo no mesmo dia da alteração do pedido.
6. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre da solidariedade familiar, conforme os arts. 1.694, 1.704 do CC, sendo legítima a inclusão de despesas com saúde como parte dos alimentos provisórios.
7. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
8. As astreintes tem a finalidade de constranger a parte a cumprir a obrigação e deve ser estabelecida em valor suficiente para gerar o temor de que, se não for cumprida, poderá ser penalizada.
9. Não se constata insuficiência no quantum fixado pelo Juízo a quo, sendo considerado razoável o valor da multa arbitrado em R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A alteração do pedido inicial é válida se realizada antes da citação, conforme art. 329, I, do CPC. 2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode incluir despesas com plano de saúde, desde que comprovada a necessidade. 3. A imposição de multa cominatória é legítima quando o cumprimento da obrigação está dentro da esfera de controle do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, CC, arts. 1.566, III, 1.694; 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832001, 0743142-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024; Acórdão 1957559, 0729546-53.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.